Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704339-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIDO DE FREITAS CALIL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALEXSANDRO SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aguido de Freitas Calil, representado por seu curador, Francisco Alexsandro Sousa, contra decisão (ID origem 181531886) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de interdição movida contra o ora agravante (processo n. 0747674-78.2021.8.07.0016), rejeitou os embargos de declaração movidos pelo interditando e manteve a decisão que indeferiu o pedido de “autorização para o curador obter os extratos da conta bancária, investimentos e previdência privada da mãe do curatelado, relativos às contas nos.45006706738, 9606706732, agência 4886 (Banco do Brasil S.A), em nome de Thaís de Freitas Callil, CPF 585.428.091-49, visando propor ação de liberação de valores em previdência privada e/ou planejamento financeiro de pagamentos de dívidas e manutenção do curatelado e, ainda, prestar informações no inventário número 0742124- 79.2023.8.07.0001”. Em suas razões recursais (ID 55600096), o agravante sustenta, em suma, o pedido formulado no âmbito da ação de interdição de origem, qual seja, o de autorização judicial para obtenção de extratos da conta bancária e de previdência privada contratada quando em vida pela mãe do curatelado, seria indispensável para que se “possa estabelecer um plano financeiro de desembolso e pagamentos das dívidas contraídas pela ex-curadora e, ainda, outras advindas dos débitos de condomínios e tributos incidentes sobre o imóvel sito na SQN 305, Bloco C, Apto. 412, Brasília/DF, como também irá esclarecer ao curador se as aplicações em previdência privada foram bem alocadas e se estão rendendo bons frutos”. Aduz que o aludido pleito também visa à “apreciação quanto ao caso de resgate ou transferência dos saldos para outras aplicações com maiores rendimentos, inclusive para se determinar se parte delas auxiliam, ou não, o curatelado nas suas futuras despesas com saúde e acolhimento”. Ressalta que valores relativos a planos de previdência privada contratados pelo de cujus quando em vida não se submeteriam ao juízo sucessório, de modo que seria possível a expedição da reportada autorização de acesso a dados bancários no âmbito da ação de interdição de origem. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado, desde logo, que o curador da parte agravante obtenha acesso a dados bancários relativas a “fundo de previdência privada da mãe do curatelado, sra. Thaís de Freitas Callil”, já falecida, autorizando-se o levantamento de eventuais valores existentes. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 55677729). Contraminuta ao ID 55886287. Por meio da petição de ID 56797707, o agravante informa a desistência do presente recurso. Devidamente intimado por esta Relatoria, o agravado manifestou-se favoravelmente à homologação da desistência do recurso (ID 58744014). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o agravante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 56797707. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do recurso interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora